Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715049-41.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O A apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 10 de julho de 2023 15:07:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator